Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 23.391/2002. AUXÍLIO-FARDAMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO FORNECIDO. INDENIZAÇÃO. LIMITE DE 1⁄4 DA REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora/recorrente objetiva a condenação do réu ao ressarcimento do fardamento e enxoval militar adquiridos para serem utilizados durante o Curso de Formação de Oficiais de 2018. Sustenta que o valor por ela recebido em 2018, 2019 e 2020 se refere à manutenção do uniforme já adquirido, nos termos do art. 3o, inciso XII, da Lei n. 10.486/2002, situação de letra “D” da tabela II.
2. O Decreto Distrital n. 23.391/2002, o qual regulamenta a Lei n. 10.486/2002, prevê em seu art. 2o, § 1o, dois tipos de auxílio-fardamento, um para a aquisição do enxoval a ser utilizado pelo cadete ou soldado de 2a classe no decorrer do curso de formação e outro para a manutenção anual do uniforme do integrante da carreira militar.
3. Os dois auxílios não podem ser confundidos e o primeiro tipo só é cabível quando o enxoval não for fornecido pela corporação. A Administração Pública tem o dever legal de fornecer os uniformes e roupas de cama a serem utilizados durante o curso de formação e, em não havendo o fornecimento, tem o cadete e o soldado de 2a classe o direito à indenização pelo valor real da aquisição, até o limite de 1⁄4 (um quarto) da sua remuneração por exercício financeiro, o que coincide com o ano civil, não sendo correta a interpretação de que o referido limite corresponde à remuneração mensal do militar. Precedentes: Acórdão 1335808, 07455237620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 911655, 07072500420158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2015, publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Conclui-se dos autos que ao ingressar no Curso de Formação, a autora não recebeu da corporação o fardamento e o enxoval a que tinha direito. Contudo, no mês de abril de 2018 foi pago, a título de auxílio-fardamento, o valor de R$ 1.311,35, o que corresponde à indenização pelo fardamento adquirido e, os valores recebidos a esse título em 2019 e 2020, correspondem ao auxílio para manutenção anual do uniforme.
5. É salutar ressaltar que o auxílio-fardamento previsto na letra “D” da Tabela II do anexo IV da Lei 10.486/200 refere-se à verba devida anualmente ao militar que permanecer no mesmo posto ou graduação, não devendo prosperar a tese recursal de que o valor pago em 2018 corresponde à manutenção do fardamento adquirido. Isto porque, ainda que anteriormente a autora ocupasse o cargo de praça, somente faz jus ao auxílio à título de manutenção após permanecer por um ano no mesmo posto ou graduação, o que não é o caso dos autos, haja vista que pleiteia o auxílio para o cargo de cadete, o qual passou a ocupar no ano de 2018.
5. Os documentos de ID 25579098, Pág. 3/9, 11, 15 e 16, apresentados pela autora/recorrente, comprovam que as vestimentas e o enxoval foram adquiridos no início do curso de formação e perfazem o valor de R$ 6.330,40. Frise-se que devem ser consideradas apenas as notas fiscais de produtos adquiridos no 1o ano do curso e as que constam o CPF da autora, indicando-a como consumidora do produto.
6. No tocante ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor despendido para aquisição do fardamento não extrapola o limite de 1⁄4 da remuneração percebida no exercício financeiro de 2018 (R$ 16.479,90), devendo ser decotada a quantia já recebida a título de auxílio fardamento no ano de 2018, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, deve o Distrito Federal ressarcir à autora o valor de R$ 5.019,05.
7. Por fim, as verbas de natureza indenizatória não devem ser consideradas como base de cálculo para a aplicação do limite de 1⁄4.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada penas para o Distrito Federal a pagar a autora o valor de R$ 5.019,05 a título de complementação do auxílio-fardamento no ano de 2018. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.